Tribunal: TJPA
Processo: 0805734-21.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805734-21.2017.8.14.0006

APELANTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ORGANIZACAO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível, mantendo a sentença de parcial procedência, reconhecendo a abusividade na cobrança de multa contratual e de mensalidades após o cancelamento da matrícula, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da autonomia universitária, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, e da legalidade das cláusulas contratuais e do Programa de Parcelamento (PAR).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme fundamentado no voto, o acórdão embargado analisou expressamente a autonomia universitária, destacando que, embora constitucionalmente assegurada, tal prerrogativa não é absoluta e deve ser compatibilizada com os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. Ficou consignado que a autonomia administrativa e financeira das universidades não pode justificar a imposição de cláusulas ou cobranças abusivas que resultem em desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva ao aluno-consumidor.

5. A cláusula que previa a continuidade de pagamento de parcelas vincendas após o cancelamento da matrícula foi corretamente considerada abusiva e desproporcional, por violar os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de consumo.

6. A alegação de omissão não procede, pois a matéria relativa à autonomia universitária e à revisão contratual foi enfrentada no acórdão embargado, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por ORGANIZACAO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 21829223 assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNO PLEITEOU CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR APÓS INÍCIO DAS AULAS. COBRANÇA DE MULTA E MENSALIDADES. ABUSIVIDADE. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS. APLICAÇÃO DO CDC.BOA FÉ CONTRATUAL E INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO, E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Necessidade de equilíbrio contratual entre as partes, evitando enriquecimento ilícito da instituição de ensino, mas também não isentando o aluno de todos os custos.

2. Aplicação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a boa-fé e a interpretação mais favoráveis ao consumidor (art. 47 do CDC).

3. Contrato de prestação de serviço educacional rescindido após a matrícula e início das aulas, com cobrança de valores proporcionais às mensalidades e multa de 50% do saldo a vencer. Ainda diante da quebra contratual pelo estudante, apesar de dever ser respeitada a autonomia das universidades, essas não são ilimitadas, a ponto de gerar solidez a prestações desproporcionais, o que seria desarrazoado, ilegal e indevido. Não há como impor ao aluno continuar arcando com mensalidades vincendas por um serviço não prestado.

4. Escorreito entendimento firmado na sentença no tocante ao cancelamento das seguintes faturas/boletos: no valor de R$ 1.570,08; no valor de R$ 5.220,52, e no valor de R$ 588,78, as quais são abusivas e também obscuras, tendo em vista que a Recorrente não fez referências específicas e fáticas aos valores dos boletos em questão, que foram efetivamente apresentados ao recorrido, não os esmiuçando, para fins de entendimento pelo juízo e pela parte contrária, limitando-se a teses de direito.

5. Recurso conhecido, mas desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. À unanimidade”

A embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada padece de omissão, por não ter se manifestado expressamente sobre a Autonomia Universitária, prevista no artigo 207 da Constituição Federal. Alega que o acórdão não teria analisado a legalidade das cláusulas contratuais e do Programa de Parcelamento (PAR), instituído pela instituição de ensino, dentro de sua autonomia administrativa e financeira. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID 22535769.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, porquanto tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

Adianto que o recurso não comporta acolhimento.

Conforme se depreende do conteúdo do acórdão embargado, a matéria alusiva à Autonomia Universitária foi expressamente analisada, restando consignado que tal prerrogativa não é absoluta, devendo ser compatibilizada com os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor. A decisão colegiada destacou que, embora se reconheça a autonomia das universidades para organização didático-científica, administrativa e financeira, esta não pode justificar a imposição de cláusulas e cobranças abusivas, que onerem excessivamente o aluno-consumidor.

Ressalte-se que, no caso concreto, o acórdão firmou entendimento no sentido de que a cláusula que impunha ao aluno o pagamento de parcelas vincendas, mesmo após o cancelamento da matrícula, caracterizava-se como abusiva e desproporcional, ofendendo os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Assim, ainda que a instituição de ensino tenha alegado a anuência do aluno mediante aceite digital, tal circunstância não afasta a aplicação da legislação consumerista e a necessária revisão de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva.

Logo, inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, tendo sido apreciadas todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia.

Quanto ao prequestionamento, ressalta-se que não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais apontados pela parte, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, como ocorreu na espécie.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025